Tribunal: TJDFT
Processo: 0724605-83.2022.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724605-83.2022.8.07.0015 RECORRENTE: KLEBER JUNIOR DE ASSIS RECORRIDO: VANESSA FERREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especiais interpostos com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cujas ementas é a seguinte: Ementa: DIREITO SOCIETÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO DE AÇÕES. EXCLUSÃO DE SÓCIO. FALTAS GRAVES. ABUSO DE DIREITO DE VOTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de julgamento conjunto de apelações cíveis interpostas nos processos no 0724605-83.2022.8.07.0015 e no 0712647-66.2023.8.07.0015, nos quais as partes postulam reciprocamente a exclusão do sócio adversário do quadro societário da sociedade empresarial, alegando faltas graves e descumprimento de obrigações contratuais. 2. Examina-se, ainda, agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão 3. Discute-se: (i) a configuração de justa causa para exclusão de sócio por prática de faltas graves; (ii) a alegação de descumprimento contratual pela não integralização do capital social; (iii) a ocorrência de abuso de direito e sucessão empresarial irregular; e (iv) o cabimento do efeito suspensivo ao recurso de apelação, com fundamento no risco de dano grave e na probabilidade de provimento. III. Razões de decidir 4. A exclusão do sócio majoritário foi fundamentada em faltas graves, tais como: (i) alteração indevida do contrato social, anulada judicialmente, com o objetivo de afastar a sócia administradora; (ii) abuso do direito de voto, evidenciado pela suspensão indevida da distribuição de lucros enquanto mantinha pró-labore em benefício próprio; (iii) constituição de nova empresa, com o mesmo objeto social e endereço, configurando sucessão empresarial irregular. 5. Não se comprovou o descumprimento contratual atribuído à sócia apelada, especialmente quanto à falta de integralização do capital social, tendo a alegação se revelado como mera ilação. 6. Quanto ao agravo interno, restou demonstrado que não foram preenchidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, uma vez que: (i) não ficou comprovada a probabilidade de provimento do recurso; e (ii) não se evidenciou risco de dano grave ou de difícil reparação, dado o caráter provisório do afastamento do sócio, sem prejuízo ao mérito da exclusão societária, que será consolidada apenas após o trânsito em julgado. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas. Tese de julgamento: “A exclusão judicial de sócio é medida cabível quando comprovada a prática de faltas graves, tais como abuso de direito de voto, alteração indevida do contrato social e sucessão empresarial irregular, nos termos do art. 1.030 do Código Civil. O efeito suspensivo à apelação, previsto no art. 1.012, § 4o, do CPC, exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou irreparável, o que não se configura quando o afastamento do sócio tem caráter provisório.” A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, incisos I, II, e III, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional.; b) artigo 1.030 do CPC, sob o argumento de que a exclusão do sócio, exige a comprovação de falta grave, que inviabilize a continuidade da sociedade. Assevera que a norma legal impõe a necessidade de justa causa a ser demonstrada por meio de elementos concretos e robustos. Defende que a decisão combatida fundamentou a exclusão com elementos frágeis, como prints de conversas de whatsapp e alegações unilaterais, desconsiderando a exigência de prova inequívoca, comprometendo a segurança jurídica e a estabilidade das relações societárias. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigo 373, inciso I, do CPC, sustentando que houve indevida inversão do ônus probatório ao imputar à recorrente a responsabilidade de demonstrar a ausência de culpa, imputando-lhe o encargo de provar fatos negativos; d) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa, ao indeferir a produção de provas relevantes para o deslinde da causa; e) artigo 1.085 do Código Civil, afirmando que a ausência de deliberação societária prévia, bem como a falta de apresentação de provas que justificassem a exclusão do sócio, demonstram o descumprimento do procedimento legal estabelecido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pleiteia que todas as intimações sejam realizadas em nome da advogada ANDRESSA MIRANDA MORAIS, OAB/GO 69.618. II – Incialmente, cumpre observar que foi proferido acórdão em conjunto para os processos no 0724605-83.2022.8.07.0015 e no 0712647-66.2023.8.07.0015, de modo que passo ao juízo de admissibilidade dos recursos especiais interpostos, com as mesmas razões, em conjunto. Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve o pagamento em dobro, nem tampouco a comprovação do preparo já pago. Confira-se a orientação jurisprudencial do STJ, in casu AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020). 2. No caso dos autos, a Secretaria Judiciária desta Corte Superior certificou a ausência de preparo, porque "o recurso especial não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento". 3. Determinada a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a irregularidade, oportunidade em que deveria ser realizado o pagamento em dobro do preparo, o agravante apenas apresentou a guia de custas e o comprovante de pagamento, na forma simples, o que não é suficiente a afastar a deserção. 4. Nesse sentido, entende-se que "o art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente" (REsp n. 2.124.427/ES, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024). 5. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do meio de impugnação para autorizar sua imposição, situação esta não configurada no caso. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.549.193/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.) De semelhante teor, entre outras, a decisão proferida no AREsp n. 2.767.287, Ministro Herman Benjamin, DJe de 20/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, os recursos não mereceriam ser admitidos quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, incisos I, II, e III, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colheria os apelos em relação à indicada contrariedade aos artigos 373, inciso I, e 1.030, ambos do CPC e 1085 do CC, bem como quanto aos apontados dissensos pretorianos. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Diferentemente do que informam os apelantes, a r. sentença apreciou e valorou as provas necessárias à formação da sua convicção. No ponto, quanto à alteração indevida do contrato social com a finalidade de excluir a apelada da administração, sua Excelência destacou a sentença de anulação do ato em questão proferida nos autos no 0704192-91.2022.8.07.0001, que evidenciou o modus operandi do apelante KLEBER. No que diz respeito ao abuso do exercício do direito de voto para suspender a distribuição de lucros, o Juízo a quo foi categórico em indicar que o argumento da necessidade de capitalização da empresa utilizado pelo apelante KLEBER para fundamentar a referida suspensão foi manifestamente contraditório à decisão unilateral de fixação de pró-labore em benefício próprio. Quanto à sucessão empresarial irregular, o d. Magistrado deixou claro que a nova empresa WK se encontrava em funcionamento no mesmo endereço da MVM, com o mesmo objeto social e explorando a mesma atividade econômica, com o provável intuito de prejudicar a apelada VANESSA. Com efeito, não obstante a boa técnica das razões recursais, detalhada e exaustiva, não há fundamento para alterar as razões de decidir do MM. Juízo sentenciante, que analisou detidamente todo o conjunto probatório dos autos, conferindo a adequada e correta solução para o caso em tela. .... Dessa forma, não há qualquer correção a ser feita na r. sentença devendo ser mantida quanto ao mérito das questões relacionadas à exclusão do sócio KLEBER JÚNIOR DE ASSIS da sociedade empresária MVM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, devido às constatadas faltas graves consubstanciadas na alteração indevida do contrato social com a finalidade de excluir a apelada da administração e no abuso do exercício do direito de voto para suspender a distribuição de lucros, bem como na sucessão empresarial irregular. (ID 69193612 ). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). No tocante à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostraria possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro os pedidos de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as intimações sejam realizadas em nome da advogada ANDRESSA MIRANDA MORAIS, OAB/GO 69.618. Retifique-se a autuação para constar como recorrente KLEBER JUNIOR DE ASSIS. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especiais. Publiquem-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023